Tribunal: TJPA
Processo: 0800977-42.2024.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800977-42.2024.8.14.0069

APELANTE: VALDECI ALMEIDA DA SILVA, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, VALDECI ALMEIDA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. PESSOA IDOSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações Cíveis interpostas por VALDECI ALMEIDA DA SILVA e pelo BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá/PA, nos autos de Ação Anulatória de Negócio Jurídico cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. O autor alegou a inexistência de contratação de empréstimos consignados que resultaram em descontos mensais em seu benefício previdenciário. A sentença reconheceu a inexistência da relação jurídica, condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. O banco apelou buscando a improcedência dos pedidos, ao passo que o autor requereu a majoração da indenização e dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco Bradesco S.A. comprovou validamente a existência dos contratos de empréstimo consignado impugnados; (ii) estabelecer se a ausência de prova da contratação autoriza a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; (iii) determinar se o desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral indenizável, e se o valor de R$ 5.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O banco não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, conforme determina o art. 373, II, do CPC. Limitou-se a apresentar cópia de apenas um contrato, com status de "excluído", sem provas de regularidade das demais avenças, tampouco da efetiva liberação dos valores. Ausente a apresentação de documentos robustos como contrato assinado, registros biométricos ou comprovantes bancários, mostra-se inviável a confirmação da relação contratual.

4.

Incidiu na espécie a inversão do ônus da prova, diante da hipossuficiência do consumidor idoso, nos moldes do art. 6º, VIII, do CDC. A jurisprudência do STJ, notadamente o Tema 1061, firmou entendimento de que a simples juntada de extratos ou telas sistêmicas não satisfaz o encargo probatório da instituição financeira em casos de contratação impugnada.

5.

Configurada a falha na prestação do serviço, a responsabilidade do banco é objetiva, com fundamento no art. 14 do CDC e na Súmula 479 do STJ. Eventual fraude por terceiro não afasta o dever de indenizar, por se tratar de fortuito interno.

6.

A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é medida que se impõe. A conduta da instituição financeira viola os princípios da boa-fé objetiva e da transparência, não havendo nos autos comprovação de engano justificável. A jurisprudência do STJ, notadamente o EAREsp 676.608/RS, autoriza a devolução dobrada em caso de negligência na apuração da contratação, independentemente de demonstração de dolo específico.

7.

O dano moral configura-se in re ipsa diante da indevida restrição sobre verba de caráter alimentar pertencente a pessoa idosa. Trata-se de violação à dignidade e à segurança econômica do consumidor. O montante arbitrado em R$ 5.000,00 é proporcional à gravidade do ilícito, suficiente para compensar o abalo experimentado e desestimular a reiteração da conduta pelo fornecedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

É ônus da instituição financeira comprovar a existência e validade de contrato bancário impugnado por consumidor hipossuficiente, nos termos dos arts. 373, II, e 429, II, do CPC, sobretudo quando operada a inversão do ônus da prova.

2.

A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado autoriza a repetição do indébito em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, desde que configurada conduta negligente incompatível com a boa-fé objetiva.

3.

O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral presumido (in re ipsa), cuja reparação independe de prova do prejuízo concreto.

4.

A fixação da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação civil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII; 14; 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 429, II; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §§ 1º a 3º (com redação da Lei nº 14.905/2024); Súmulas 43, 54, 297, 362 e 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1061), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24/11/2021; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 30/03/2021; TJPA, AC 0800606-79.2023.8.14.0080, Rel. Des.ª Gleide Pereira de Moura, j. 22/04/2025; TJPA, AC 0004120-31.2019.8.14.0107, Rel. Des. Leonardo Tavares, j. 25/11/2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelações Cíveis
interpostas pelo
BANCO BRADESCO S.A.
e por
VALDECI ALMEIDA DA SILVA
, ambas em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá/PA, nos autos da
Ação Anulatória de Negócio Jurídico cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, ajuizada pelo segundo contra o primeiro.

A sentença, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor para declarar a inexistência de relação contratual quanto aos contratos indicados na inicial, condenando o réu à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, acrescidos de correção monetária e juros de mora, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, além das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o
Banco Bradesco S.A. interpôs apelação
, sustentando, em síntese, que não restou demonstrada a inexistência da relação contratual, alegando ausência de prova constitutiva do direito do autor, bem como a inexistência de ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais. Aduz ser incabível a restituição em dobro por ausência de comprovação de má-fé, tendo em vista que os contratos questionados são anteriores à modulação dos efeitos do EAREsp 600.663/RS, que passou a exigir dolo para a repetição em dobro. Requer, ao final, a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório fixado.

Por sua vez, o
autor Valdeci Almeida da Silva também apelou
, pugnando pela
majoração da indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, sob o fundamento de que os descontos indevidos incidiram sobre verba de natureza alimentar, comprometendo sua subsistência e configurando dano moral de maior gravidade. Requereu, ainda, o reconhecimento da conduta dolosa do banco e a consequente manutenção da restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, com a majoração dos honorários advocatícios e a confirmação da gratuidade da justiça anteriormente deferida.

Apresentadas as contrarrazões por ambas as partes, os autos foram remetidos ao
Ministério Público
, que, por intermédio da 6ª Procuradoria de Justiça Cível, opinou pelo
conhecimento e improvimento de ambos os recursos
, mantendo-se integralmente a sentença de origem. A Procuradoria destacou a natureza consumerista da relação, a vulnerabilidade do autor — pessoa idosa e beneficiária previdenciária —, bem como a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, diante da ausência de prova válida da contratação. Com o parecer ministerial juntado aos autos, vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Decido.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Passo à avaliação quanto aos pressupostos e requisitos recursais. Verifico que os pressupostos recursais das apelações se encontram preenchidos, motivo pelo qual conheço dos recursos interpostos.

MÉRITO RECURSAL

Nesses termos, os pontos controvertidos para os fins desta decisão são: (a) verificar se o Banco Bradesco S.A. comprovou de forma válida a existência e autenticidade dos contratos de empréstimo consignado impugnados pelo autor; (b) analisar se a ausência de prova da contratação e da efetiva liberação dos valores autoriza a restituição em dobro dos descontos realizados, à luz do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; (c) definir se o desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral indenizável e se o valor fixado na sentença (R$ 5.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No que se refere ao primeiro ponto controvertido, observa-se que o Banco Bradesco S.A. não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência válida dos contratos de empréstimo consignado questionados, conforme impõe o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A instituição financeira, embora ciente da controvérsia instaurada, limitou-se a juntar aos autos cópia de um único contrato (o de n. 403651902), o qual se encontra com
status
“excluído”, sem demonstrar a regularidade das demais avenças impugnadas, tampouco a efetiva liberação dos valores supostamente contratados.

Diante da impugnação expressa do consumidor quanto à autenticidade das contratações, incumbia ao banco a produção de prova robusta, mediante apresentação dos instrumentos contratuais originais, registros de biometria facial válidos, comprovantes de transferência e demais elementos capazes de atestar a validade e a origem da obrigação.

A omissão da instituição financeira, especialmente em demanda de natureza consumerista e envolvendo pessoa idosa e hipossuficiente, reforça a presunção de veracidade das alegações do autor, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1061, é ônus da instituição bancária comprovar a autenticidade de assinaturas impugnadas e a efetiva contratação do mútuo, sendo insuficiente a mera juntada de extratos ou telas internas de sistema. A ausência dessa prova essencial evidencia falha na prestação do serviço, configurando fortuito interno e atraindo a responsabilidade objetiva do banco, que deve suportar as consequências jurídicas decorrentes da ausência de cautela e de diligência na verificação da identidade de seus supostos contratantes.

A respeito, conferir:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO . FRAUDE. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA . DANOS MORAIS IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO.
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO . I. Caso em exame Duas apelações cíveis interpostas por JOSE BARBOSA DA SILVA e pelo BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais . O autor alegou descontos indevidos oriundos de empréstimo não contratado. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade do contrato, determinar a restituição em dobro dos valores descontados e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. II . Questões em discussão Definem-se as seguintes questões: (i) a existência ou não de relação jurídica válida entre as partes; (ii) a responsabilidade do banco pela fraude; (iii) a legitimidade da indenização por danos morais; (iv) a forma de devolução dos valores indevidamente descontados; (v) a aplicação da jurisprudência dos tribunais superiores em relação à inversão do ônus da prova e repetição do indébito. III. Razões de decidir Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, com fulcro na Súmula 297 do STJ. Reconhecida a hipossuficiência do consumidor e a incidência da inversão do ônus da prova . Inexistência de prova da contratação do empréstimo pelo autor.
O banco réu, apesar de provocado, não juntou contrato ou documento hábil que comprove a regularidade da operação, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 429, II, do CPC/2015, conforme fixado pelo STJ no Tema 1061 . A responsabilidade do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ. A alegação de fraude por terceiro constitui fortuito interno e não exime a instituição financeira do dever de indenizar. A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios reconhece que o dano moral, nesse tipo de hipótese, é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto, dada a natureza alimentar dos valores indevidamente descontados .
Correta a condenação à devolução em dobro dos valores, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC, com base na modulação de efeitos do STJ no EAREsp 676.608/RS, aplicável aos descontos realizados após 30/03/2021. Correção monetária e juros fixados conforme a nova redação dos arts . 389 e 406 do Código Civil (Lei nº 14.905/2024): atualização pelo IPCA e juros de mora com base na taxa SELIC deduzida do índice inflacionário. Mantida a sentença quanto ao valor dos danos morais (R$ 3.000,00), por atender aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização . IV. Dispositivo e tese Recurso da Parte Autora Conhecido e Desprovido. Recurso da Parte Ré Conhecido e Desprovido. Honorários advocatícios majorados para 12% (doze por cento), com base no art . 85, § 11, do CPC/2015, diante da rejeição do recurso do banco. Tese de julgamento: “
1. É nulo o contrato bancário não comprovadamente firmado pela parte autora, cabendo à instituição financeira, nos termos do art. 429, II, do CPC, o ônus da prova da autenticidade da contratação, especialmente quando há impugnação da assinatura . 2. As instituições financeiras respondem objetivamente por falhas na prestação de serviço, inclusive por fraudes praticadas por terceiros (fortuito interno), não se eximindo de responsabilidade pelo simples alegação de dolo alheio. 3. O desconto indevido em conta bancária ou benefício previdenciário caracteriza dano moral in re ipsa, sendo devida indenização, independentemente de prova de prejuízo concreto
. 4. É cabível a repetição do indébito em dobro quando a cobrança indevida ocorrer em desconformidade com a boa-fé objetiva, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, observado o marco temporal da modulação fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS .” Dispositivos legais e súmulas aplicadas: CF/88, art. 5º, XXXII. CDC, arts. 6º, VIII; 14; 42, parágrafo único; 101 . CPC/2015, arts. 373, II; 429, II; 85, § 11. CC, arts. 389 e 406 (com redação da Lei nº 14 .905/2024). Súmulas 297, 362, 43, 54, 479 do STJ. Jurisprudência citada: STJ, REsp 1.846 .649/MA (Tema 1061); STJ, EAREsp 676.608/RS; TJPA, AC 0002662-76.2019.8 .14.0107; TJDFT, AC 0720653-06.2020.8 .07.0003; TJSP, AC 1000393-45.2022.8 .26.0483; TJMG, AC 1000022-14.222640-01. ACÓRDÃO Vistos, etc . Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025, à unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS. Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior . Belém (PA), data registrada no sistema. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08011472320238140045 30191195, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 16/09/2025, 3ª Turma de Direito Privado) (Grifei).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO . IDOSO SEMIANALFABETO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
RECURSO DESPROVIDO. I . Caso em exame 1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do autor, reformando sentença de improcedência e reconhecendo a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, por ausência de comprovação da contratação por idoso semianalfabeto, com condenação em danos morais e restituição simples do indébito. II. Questão em discussão 2 . As questões controvertidas consistem em: (i) verificar a existência de comprovação válida da contratação do cartão de crédito consignado impugnado pelo consumidor; e (ii) examinar a configuração do dever de indenizar por danos morais e a possibilidade de repetição do indébito diante da ausência de prova da contratação. III. Razões de decidir
3. A inversão do ônus da prova, deferida em razão da hipossuficiência do autor, exigia comprovação inequívoca da regularidade do contrato por parte do banco, nos termos do art . 6º, VIII, do CDC e da jurisprudência consolidada (STJ, Tema 1.061). 4. A juntada de contrato desacompanhado de prova pericial, da entrega do cartão ou da utilização efetiva não satisfaz o encargo probatório . 5. O dano moral é presumido (in re ipsa) em virtude de descontos indevidos em benefício previdenciário de idoso, configurando falha grave na prestação do serviço.
6. A restituição do indébito é devida na forma simples, ante a ausência de má-fé e considerando-se a modulação de efeitos estabelecida no EAREsp 600 .663/RS. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno conhecido e desprovido . Tese de julgamento: “ 1. É ônus da instituição financeira comprovar a regularidade de contrato impugnado quando concedida a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. 8. Configura dano moral presumido a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de idoso . 9. Na ausência de má-fé, a devolução dos valores deve ocorrer de forma simples, conforme modulação do STJ no Tema 1.061. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1 .061.530/RS (Tema 1.061), Rel. Min . Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 09/12/2021; STJ, AgInt no AREsp 1.670.026/SP; Súmulas 297 e 479 do STJ. ACÓRDÃO Vistos, etc . Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 24ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des . Constantino Augusto Guerreiro. Belém (PA), data registrada no sistema. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00052332020198140107 28726131, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 21/07/2025, 1ª Turma de Direito Privado) (Grifei).

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA .
RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta por beneficiário do INSS que ajuizou ação contra instituição financeira, alegando não ter contratado cartão de crédito consignado que originou descontos mensais em seu benefício previdenciário, totalizando o valor de R$ 4.284,50 . Pleiteou tutela para cessação dos descontos, restituição dos valores pagos e indenização por dano moral. O juízo de origem julgou improcedente o pedido, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários, cuja exigibilidade restou suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita. II. Questão em discussão A controvérsia recai sobre: (i) a existência de relação contratual válida entre as partes; (ii) a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor; (iii) a responsabilidade civil da instituição financeira por descontos indevidos; (iv) a configuração do dano moral e o cabimento de sua indenização; (v) a forma de restituição dos valores descontados indevidamente . III. Razões de decidir Configurada relação de consumo, incide o Código de Defesa do Consumidor, inclusive para fins de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC). Cabia ao banco demonstrar a validade do contrato, o que não ocorreu .
A jurisprudência do STJ (Tema 1.061) fixou que, havendo impugnação da assinatura, a prova de autenticidade cabe à instituição financeira. Não comprovada a contratação, impõe-se reconhecer a nulidade da relação jurídica e a responsabilidade objetiva do banco por falha na prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479/STJ . O dano moral, decorrente da restrição de verba alimentar, é presumido (in re ipsa), nos termos da jurisprudência consolidada.
A indenização arbitrada em R$ 3.000,00 mostra-se razoável e proporcional, em consonância com precedentes do TJPA. Quanto à repetição do indébito, deve-se observar a modulação fixada pelo STJ no EAREsp 600663/RS: devolução simples dos valores pagos antes de 30/03/2021 e em dobro após essa data . A correção monetária e os juros moratórios devem seguir o art. 389, parágrafo único, e art. 406, § 1º, do CC, conforme redação dada pela Lei nº 14.905/2024, observadas as súmulas 43, 54 e 362 do STJ . IV. Dispositivo e tese Apelação conhecida e provida para: (i) declarar a nulidade da contratação impugnada; (ii) condenar o banco à devolução simples dos valores descontados indevidamente até 30/03/2021 e em dobro após essa data, com atualização monetária pelo INPC e juros de mora a contar do evento danoso; (iii) fixar indenização por danos morais em R$ 3.000,00, com correção desde o arbitramento e juros moratórios desde o dano; (iv) inverter o ônus sucumbencial e fixar honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação. Tese de julgamento: “1 . Em ações que discutem descontos por cartão de crédito consignado não reconhecido, caberá à instituição financeira comprovar a contratação, nos termos do art. 429, II, do CPC. 2. A ausência de prova do contrato implica nulidade da relação jurídica e responsabilidade objetiva do banco pelos danos causados . 3. O dano moral decorrente de desconto indevido em benefício previdenciário é presumido. 4. A repetição do indébito deve observar a modulação de efeitos fixada no EAREsp 600663/RS .” Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, II, e 429, II; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §§ 1º a 3º; Lei nº 14 .905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j . 24/11/2021; STJ, EAREsp 600663/RS, Rel.
Min. Herman Benjamin, j. 30/03/2021; STJ, AgInt no AREsp 1 .670.026/SP, Rel.
Min. Ricardo Cueva, j . 06/06/2022; Súmulas 297, 362, 43, 54 e 479 do STJ. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 17ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante . Belém (PA), data registrada no sistema. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08003185920248140028 27534917, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 02/06/2025, 1ª Turma de Direito Privado) (Grifei).

No tocante ao segundo ponto controvertido,
verifica-se que a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados mostra-se medida de rigor
, uma vez que a conduta da instituição financeira violou os deveres de boa-fé e transparência que regem as relações de consumo.

O art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor o direito à repetição do indébito em dobro sempre que a cobrança indevida decorrer de conduta culposa ou dolosa do fornecedor, salvo hipótese de engano justificável — o que não se demonstrou nos autos. A ausência de comprovação de contratação legítima e a insistência na cobrança sobre proventos de natureza alimentar evidenciam negligência grave do banco, equiparada à má-fé, o que atrai a incidência da penalidade legal. Ademais, tratando-se de instituição financeira de grande porte e estrutura, era plenamente exigível a adoção de mecanismos de segurança que impedissem a ocorrência de lançamentos indevidos e de descontos sem respaldo contratual.

Cumpre salientar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EAREsp 676.608/RS, fixou o seguinte entendimento, aplicável neste caso concreto:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

A negligência do banco em verificar a regularidade da contratação e a legitimidade dos débitos demonstra violação aos deveres anexos de cooperação e lealdade, ensejando a devolução dobrada dos valores descontados. Assim, constatada a inexistência de engano justificável e a falha no serviço prestado, impõe-se a manutenção da condenação à restituição em dobro, medida que visa não apenas recompor o patrimônio do consumidor, mas também inibir a reiteração de práticas abusivas e desleais nas relações bancárias.

A respeito, conferir os julgados:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800606-79.2023.8.14 .0080 COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE BONITO/PA RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. ADVOGADO: EUGÊNIO COSTA FERREIRA DE MELO RECORRIDA: MARIA EUNICE DO NASCIMENTO SOUSA ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA APELAÇÃO . DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA . DESCONTOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO.
REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO . PARCIAL PROVIMENTO. I – Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, julgada procedente em primeiro grau. II – Recurso do banco réu sustentando validade da contratação eletrônica, ausência de dano moral e impossibilidade de restituição em dobro. III – No caso em tela, o contrato apresentado pela instituição bancária não apresenta elementos de segurança como geolocalização, I .P. da máquina, e ainda não estão condizentes os valores constantes no contrato e o valor que o banco afirma ter repassado à consumidora, assim como também não consta na cédula de crédito o número do contrato em questão. E somente a selfie não é capaz de demonstrar a respectiva contratação
. IV – Configurada a cobrança indevida, impõe-se a restituição em dobro (art . 42, parágrafo único, CDC).
V – Dano moral caracterizado. Redução do valor de R$ 6.000,00 para R$ 3 .000,00, por adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. VI - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08006067920238140080 26522165, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 22/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado) (Grifei).

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRANSFERÊNCIA DO CRÉDITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
DANO MORAL CONFIGURADO . I. CASO EM EXAME 1.Agravo interno interposto pelo Banco Votorantim S.A . contra decisão monocrática que reconheceu a inexistência de relação contratual entre as partes, determinou a repetição de indébito em dobro e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais devido a descontos indevidos em benefício previdenciário da autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o contrato de empréstimo consignado foi validamente celebrado, e, em caso negativo, se há direito à repetição de indébito e indenização por danos morais, bem como a adequação do valor arbitrado . III. RAZÕES DE
DECIDIR 3. A instituição financeira não comprovou a transferência do valor contratado para a conta da autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório. 4 . Em casos de relação de consumo, a ausência de prova quanto à contratação do empréstimo gera a repetição do indébito em dobro, nos termos do CDC. 5. O desconto indevido compromete verba de natureza alimentar, configurando dano moral, sendo razoável o valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença .
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado autoriza a repetição de indébito em dobro, e o desconto indevido em verba alimentar justifica a indenização por danos morais ." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00041203120198140107 23666532, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 25/11/2024, 1ª Turma de Direito Privado) (Grifei).

No que se refere ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, verifica-se que o valor arbitrado em R$ 5.000,00 se mostra adequado e em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, considerando-se a natureza do dano, os postulados de razoabilidade e proporcionalidade e a necessidade de se evitar o enriquecimento ilícito.

O desconto indevido incidiu sobre verba de caráter alimentar pertencente a pessoa idosa e de limitada capacidade financeira, circunstância que ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura evidente violação à dignidade e à segurança patrimonial do consumidor.

O montante fixado, ademais, é suficiente para compensar o abalo sofrido e, simultaneamente, cumprir a função pedagógica da reparação civil, sem importar em enriquecimento indevido da vítima. A quantia atende, pois, à dupla finalidade da indenização — compensatória e sancionatória — guardando coerência com o grau de culpa da instituição financeira e com os parâmetros jurisprudenciais adotados em casos análogos, devendo, por isso, ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos de apelação
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos, por seus próprios fundamentos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 10/12/2025